Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-09.2021.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002252-09.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE NILO SILVA FERREIRA - CPF: 205.227.031-00 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE
AUMENTO EXCESSIVO DE CONSUMO – FATURAS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, inobstante o Recorrente alegue que o consumo dos meses de novembro 2020 (740 kWh), dezembro de 2020 (550 kWh) e de janeiro de 2021 (350 kWh) foram superiores à média das faturas anteriores, o histórico de consumo apresentado com a peça de defesa mostra que não destoa dos demais meses, ou seja, anteriormente houve consumos semelhantes, a exemplo dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo faturado foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente.

Assim, se não houve variação significativa entre os meses, não há falar em inexistência dos débitos e o recálculo das faturas.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos demais meses, inexiste ato ilícito praticado. Improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002252-09.2021.8.11.0044

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ NILO SILVA FERREIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais

c/c Restituição em Dobro
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade manteve suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta que as cobranças são ilegítimas, visto que as faturas e a verificação da suposta irregularidade foram feitas unilateralmente, e não houve perícia técnica.

Ressalta que a Apelada está cobrando por serviços de que o Apelante não fez uso e não trouxe qualquer extrato que comprove a legalidade das faturas.

Afirma ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência do protesto das faturas, motivo pelo qual deve ser indenizado de forma proporcional ao prejuízo sofrido. Sob esse argumento, sugere o valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de indenização.

Assevera que houve cobrança indevida das faturas de energia elétrica, de forma que a Apelada deve ser condenada à restituição dobrada dos valores, no importe de R$ 3.352,68 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

Contrarrazões no ID. 143775727.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 26 dezembro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSÉ NILO SILVA FERREIRA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Restituição em Dobro
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando valor excessivo das faturas referentes à Unidade Consumidora (UC) n.o 6/166719-5, vencida em
novembro 2020
, no montante de R$ 730,79 (setecentos e trinta reais e setenta e nove centavos),
dezembro de 2020
no importe de R$ 588,37 (quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos) e em
janeiro de 2021
na quantia de R$ 357,19 (trezentos e cinquenta e sete reais e dezenove centavos).

Afirmou que, se comparados ao seu histórico de consumo, os valores cobrados são muito superiores ao que costumava pagar. Solicitou inspeção técnica e vistoria, mas não obteve êxito.

Após a apresentação da contestação (ID. 143775702) e da impugnação (ID. 143775716), sobreveio sentença de improcedência dos pedidos. Inconformado, o Autor manejou o vertente recurso.

De início, vale ressaltar que em se tratando de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que estatui:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando os autos e em atenção às prova produzidas, em especial o histórico de consumo acostado aos autos pela Concessionária, verifica-se que não houve aumento desproporcional em relação aos meses anteriores não contestados (ID n.o 143775705).

No caso, em que pese ao Recorrente alegar que o consumo faturado nos meses de
novembro 2020
(740 kWh),
dezembro de 2020
(550 kWh) e de
janeiro de 2021
(350 kWh) foram superiores às faturas anteriores, o histórico de consumo mostra que não destoa dos outros meses, ou seja, anteriormente ocorreram consumos semelhantes nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, em que o consumo foi de 630 kWh e 670 kWh, respectivamente.

Assim, é possível notar que não houve variação significativa nos meses objeto da impugnação e que pudesse respaldar a inexistência dos débitos e/ou o recálculo das faturas/consumo.

Além disso, o histórico de consumo do Apelante (ID n.o 143775705), demonstra que nos meses (não contestados) de
janeiro a dezembro de 2019
, sua média mensal de consumo foram foi de 305,83 kWh. Já a média mensal de
janeiro a dezembro de 2020
foi de 285 kWh, isto é, inferior à média mensal consumida pelo Recorrente nos meses não impugnados.

É certo que a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, pode ensejar a revisão dos valores das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média do consumo dos demais meses, inexiste prática de ato ilícito.

Com efeito, entendo que está comprovada por documentos que as faturas discutidas estão dentro da média de consumo, havendo o registro de valores até superiores à média das demais faturas que não foram objeto de discussão.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – FATURAS NA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO VARIÁVEL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética dos meses anteriores, inexiste ato ilícito praticado. A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito. Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo, inexiste ato ilícito praticado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10463496320208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 25/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/11/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT,
Relator
: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de
Julgamento
: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021). (sem destaque no original)

Logo, não havendo prova da alegada abusividade, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De conseguinte, não há falar em dano moral indenizável e restituição do valor em dobro por ausência de ato ilícito e inexistência de falha na prestação do serviço.

Sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo

e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Diante do desprovimento integral do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a verba deve ser majorada. Assim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023